Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701956-89.2020.8.07.0017 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, constatei que foi proferida decisão ID 30280397, a qual analisou o Conflito de Competência negativo suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, e designou o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 22, II, RITRJE). A referida decisão determinou ainda, que se oficiasse ao Juízo suscitado para no prazo de 10 (dez) dias, prestar as devidas informações (Arts. 22, I, do RITRJE), bem como vista ao Ministério Público (Art. 23, do RITRJE). Houve a expedição do Ofício ID 30306228 comunicando o teor da decisão ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, encaminhado por meio do PJE, e a expedição do Ofício 30307623 comunicando o teor da decisão e solicitando informações ao Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, encaminhado por meio eletrônico, conforme certidão ID 30307638. Ciência da Defensoria Pública, ID 30372681. Por meio do Ofício ID 30795506, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo prestou informações. Parecer do Ministério Público, ID 30881925, oficiando pelo conhecimento do conflito fixando-se a competência do Juízo suscitante. Os presentes autos encontravam-se aguardando julgamento. Em melhor análise dos autos, verifico que o presente conflito de competência foi distribuído de modo equivocado à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais. A decisão ID 27956174, proferida em 23/07/2021, pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, suscitou o conflito negativo de competência, em face da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, e determinou o encaminhamento de cópia da referida decisão e das peças necessárias ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os autos originais deveriam ter permanecido em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, e o conflito de competência sido protocolado pela secretaria do Juízo por meio do sistema PJE – 2o grau, acompanhado da decisão e demais documentos, conforme Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018, com distribuição para a Câmara Criminal, conforme art. 23, inciso I, do RITRJE. Todavia, em consulta ao PJE – 1a instância, constatei que em 06/08/2021 houve movimentação de remessa dos autos originais 0701956-89.2020.8.07.0017 para o 2a grau. Em 28/10/2021, foi anexado via sistema o Ofício encaminhado pela Secretaria da 1a Turma Recursal, ID 107239700, e desde então os autos encontram-se com andamento de “aguardando apreciação pela instância superior”. Em 06/08/2021 os autos foram distribuídos por sorteio, e encaminhados a este Magistrado por meio da certidão ID 27965633 expedida pela Secretaria da 1a Turma Recursal. Ante o exposto, revogo a decisão ID 30280397. Remetam-se os autos ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, para a correta distribuição do conflito negativo de competência, conforme art. 2o da Portaria Conjunta 22/2018 e art. 23, inciso I, do RITRJE. Oficie-se ao Juízo suscitado comunicando o teor da presente decisão. I. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito